Tribunal: TJDFT
Processo: 0034689-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0034689-42.2016.8.07.0001 RECORRENTES: OLGA MARIA MARTINS GIMENES DE ALENCASTRO, SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDOS: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., OLGA MARIA MARTINS GIMENES DE ALENCASTRO DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária (REsp 1.716.113/SP – Tema 1.016), os recursos especiais de ID 12668671 e 12668685 deverão aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031